Tribunal: STF
Processo: RE 84945
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADE PELO ESTADO DO PARANA. VALIDADE
DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
NULIDADE DOS OUTROS TITULOS, POSTERIORMENTE EXPEDIDOS, ALIENANDO O
MESMO IMÓVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.